Tribunal: STF
Processo: RHC 67629
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
- Competência.
Recurso de habeas corpus julgado pelo Tribunal Federal de Recursos,
no período a que se refere a primeira parte do § 7 º do art. 27 do ADCT
da nova Constituição   Federal.
                Embora fosse o Tribunal Federal de Recursos um tribunal superior, os
julgamentos por ele realizados, no período compreendido entre a
promulgação da nova Constituição e a instalação dos Tribunais Regionais
Federais, em recursos que passaram à competência destas últimas Cortes,
hão de ser considerados como tendo o TFR funcionado no exercício da
competência dos TFR, como resulta do disposto na primeira parte do § 7º
do art. 27 do ADCT da nova Constituição Federal. Em conseqüência, com a
instalação do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgar
os recursos de habeas corpus, das decisões do TRF, que naquela
aludida condição funcionou, passou a ser daquele Tribunal ( o S.T.J.) e
não mais do S.T.F., a teor do disposto no art. 105, II, a, da parte
permanente  da nova Carta Magna.
                Precedente. RHC 67.622, sessão Plenária do dia 28.06.89.